Tribunal: TJDFT
Processo: 0723534-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHE O PLEITO DE DESBLOQUEIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. O art. 10 do CPC/15 preconiza que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
2. Constata-se manifesta a nulidade e a violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ao Exequente/Agravante não foi oportunizada a manifestação a respeito das teses lançadas na impugnação à penhora antes de ser proferida decisão de acolhimento.
3. Demonstra-se necessária a oitiva do Exequente sobre a matéria apresentada na impugnação do devedor, pois, tanto a jurisprudência deste Tribunal, quanto a expressada pelo Superior Tribunal de Justiça, admitem não ser absoluta a impenhorabilidade de verba alimentar, devendo ser analisado caso a caso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.